Tribunal: TJDFT
Processo: 0708843-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. ALIMENTOS PARA EX-CÔNJUGES OU EX-COMPANHEIROS. EXCEPCIONALIDADE. CRITÉRIO FUNDAMENTAL. MANUTENÇÃO POR ESFORÇOS PRÓPRIOS. POTENCIAL DE INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. AUTONOMIA FINANCEIRA DO ALIMENTADO.

1. Conforme a jurisprudência consagrada, o dever de prestar alimentos entre ex-cônjuges ou companheiros é regra excepcional exigindo interpretação restritiva com as usuais ressalvas das peculiaridades de cada caso concreto, tais como a impossibilidade de o beneficiário prover a própria manutenção por esforços próprios ou eventual acometimento de doença incapacitante para o trabalho.

2. A ideia fundamental é que a pessoa alimentanda possa se restabelecer e seguir a vida sem o apoio financeiro do ou da ex-cônjuge.

3. Para além da análise apenas do trinônio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, deve-se analisar o potencial de inserção no mercado de trabalho ou autonomia financeira do alimentado, que no caso dos autos, enseja a instauração de exauriente instrução probatória, algo incabível de ser fazer na estreia via eleita do agravo de instrumento.

4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.